Tribunal: TJBA
Processo: 8068985-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068985-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO, EDLANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 924 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, NECESSIDADE.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8068985-61.2023.8.05.0001
,

da Capital, em que figuram como
APELANTE
o
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e como
APELADO
o
INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.